Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais (lucros cessantes), a contar da citação até a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, bem como no pagamento do montante de R$ 1.445,98 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a título de juros de obra de novembro de 2023 a janeiro de 2024, e até o último comprovante juntado aos autos.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos materiais. Narrou que em setembro de 2021 celebrou Termo de Reserva de imóvel no condomínio Itapoã Parque em Brasília/DF. Destacou que a unidade imobiliária seria concluída em 30/04/2023, admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contudo até o início deste processo, não havia sido entregue. Salientou que quando da assinatura do contrato de compra e venda na Caixa Econômica Federal foi surpreendido com nova data de entrega, qual seja 28/08/2023. Pontuou que tal prazo, considerando o limite de 6 (seis) meses de prorrogação, encerrou em 28 de fevereiro de 2024. Frisou que a requerida, novamente prorrogou o prazo para 30 de maio de 2024.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66158551). Foram oferecidas contrarrazões (ID 6615855).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra, do litisconsórcio passivo necessário, da incompetência absoluta do juízo, da ausência do dever de indenizar, da ausência de lucros cessantes e do caso fortuito.
6. Em suas razões recursais, os requeridos, ora recorrentes, alegaram que não são partes legítimas para compor a demanda, já que o contrato de compra e venda foi firmado com a Caixa Econômica Federal, sendo ela a beneficiária do pagamento dos juros da obra. Destacou que, em razão de o contrato de financiamento ter sido firmado diretamente com a instituição financeira, necessária a inclusão da entidade no polo passivo, com a consequente declaração de incompetência deste Juízo e a remessa dos autos para a Justiça Federal. Explicou que existe uma distinção entre o Termo de Reserva e o Contrato de Compra e Venda, já que o primeiro é preliminar que não estabelece obrigações definitivas entre as partes, servindo apenas para reservar a unidade habitacional, já o segundo é a conclusão da negociação. Observou que não só foi utilizado erroneamente o prazo do termo de reserva para determinar a data final da entrega do imóvel, fixando-a em 30/04/2023, como também desconsiderou o acréscimo de 60 dias adicionais para entrega das chaves previsto no contrato. Destacou que o prazo de entrega do imóvel estava estipulado no contrato de compra e venda, com data final sendo 28/08/2023, que com o prazo de tolerância de 180 dias, iria para 24/02/2024. Salientou que houve a entrega das chaves em 07/06/2024. Argumentou que, mesmo que seja reconhecido o atraso, deve-se levar em consideração o fortuito externo previsto no art. 393 do Código Civil, ante a ocorrência da pandemia da COVID-19 e a consequente falta de mão de obra e atraso na entrega dos materiais. Frisou que a parte autora não apresentou nos autos documentos comprobatórios que atestem efetivamente a ocorrência de prejuízos que fossem capazes de ensejar a condenação pelos lucros cessantes. Ao final, requereu, preliminarmente, a declaração de sua ilegitimidade passiva, a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e que seja reformada a r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de juros de obra, que seja considerada a data estipulada no contrato de compra e venda, além de reconhecer a ocorrência caso fortuito e força maior. Subsidiariamente, no caso de manutenção do pagamento de indenização, que sejam contabilizados os valores da condenação a título de danos materiais em juros de obra e lucro cessantes, somente a partir da data de 28/08/2023, posto que este é de fato o prazo derradeiro considerando a prorrogação legal de 180 dias resultando em 24/02/2024, além do prazo de 60 dias para entrega a chaves, ou reconheça a ocorrência de caso fortuito, eximindo a empresa ré de qualquer indenização, ou, ao menos, postergando o prazo de entrega em mais 6 meses.
7. A legitimidade da causa deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, os recorrentes figuram como responsáveis pelo atraso na entrega do bem e consequentemente pelo ressarcimento dos juros de obra ou de evolução da obra. Verificado o respectivo vínculo, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. Litisconsórcio necessário. Conforme entendimento o e. STJ (Resp 1.729.593/SP), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. As recorrentes foram responsáveis pelo atraso na entrega do bem. A hipótese que as abonaria de tal responsabilidade e ensejaria na necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal, seria o atraso no repasse para realização da obra que não ficou demonstrado nestes autos. Assim, não se configura hipótese de litisconsórcio necessário, tampouco a incompetência da Justiça Estadual, bem como denunciação à lide. Preliminar rejeitada.
9. O termo de reserva de unidade habitacional, embora seja documento simplificado e a despeito da aludida nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, uma vez que, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora a transferir ao comprador o direito real de propriedade. Ademais, diante da vinculação das partes, as cláusulas inscritas no termo devem ser observadas sendo que, em caso de modificação, deverá constar a anuência expressa do consumidor, em cláusula clara quanto à mudança da data de entrega do bem, em razão da boa-fé contratual. No contrato de compra e venda e financiamento imobiliário não consta cláusula clara que ateste a ciência do comprador quanto à alteração da data de entrega do bem para fins de caracterizar a novação contratual. A mera aposição de nova data, sem qualquer alerta ou disposição clara informando que os termos da reserva habitacional foram sensivelmente alterados (considerando a larga prorrogação do prazo) não é apta a demonstrar a ciência e anuência com a alegada novação, requisito essencial do instituto mencionado (art. 361 do Código Civil).
10. Como se verifica no Termo de Reserva Habitacional (ID 66158249, p. 1) o bem deveria ser entregue em 30/04/2023, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, independentemente de qualquer condição. Por oportuno, o Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso. Assim, o prazo previsto no referido Termo de Reserva deve ser considerado em detrimento da data estipulada no contrato de financiamento. Precedentes: Acórdão 1878785, 07606184420238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024; Acórdão 1902287, 07618067220238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. A data limite para entrega do imóvel seria 30/10/2024, o que não ocorreu.
11. Ante tal entendimento, não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega do imóvel ou novação contratual nesse sentido. Também descabe invocar o prazo contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda (ID 66158250, p. 7, item 4.12) e dissociado do prazo incialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado noDJE:6/11/2024.
12. Afastada a alegação de que a demora decorreu de ausência de mão de obra para o prosseguimento das atividades em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano e grande parcela da população já estava vacinada, inclusive com a segunda dose do imunizante. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Para além disso, eventual escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, devendo seus prejuízos serem suportados pelo fornecedor, por integrar o risco da atividade.
13. A sentença de origem fixou a obrigação das rés a pagarem ao autor, os valores relativos aos juros de obra no valor de R$ 1.445,98 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Tal montante é devido, ante o atraso na entrega do imóvel, conforme data estipulada no Termo de Reserva. Mantido o entendimento de que eventuais valores pagos a mais pela consumidora estarão abarcados pelo dispositivo da sentença, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, mediante comprovação posterior do dispêndio de tal natureza, acaso a demora na entrega persista.
14. A vedação de locação dos imóveis subsidiados por meio do Programa Social Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/09) não obsta a fixação de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do bem, conforme decisão clara do STJ proferida na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996): "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". O valor locatício do imóvel no mercado local é um parâmetro razoável, objetivo e amplamente aceito para quantificar a indenização, já que reflete o benefício que o comprador teria usufruído caso a posse do imóvel tivesse sido disponibilizada no prazo devido. Assim, a indenização fixada deve ser mantida. Precedentes do e. TJDFT: " (...) Eventual gravame do imóvel para participação do Programa Minha Casa Minha Vida não obsta a indenização por lucros cessantes. O atraso da entrega, por si só, gera a obrigação de indenização ante a privação do uso do imóvel" (Acórdão 1870337, 07283239620238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Acórdão 1680685, 07404041720228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Com base no critério objetivo acima especificado, relativo ao parâmetro do valor da locação, a fixação do prejuízo material deve equivaler ao valor mensal correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, conforme determinado na r. sentença.
16. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida integralmente.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.